Tribunal: TJSP
Processo: 2022049-69.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Habeas corpus. Pretendida a declaração de nulidade por derivação em relação às informações obtidas em decorrência da quebra do sigilo telefônico do paciente. Alegação de que a quebra de sigilo está fundamentada em laudo pericial que foi reconhecido como prova ilícita. Inocorrência. Decisão do juízo de origem que não padece de nulidade. Ausência de configuração de constrangimento ilegal. Decisão

Ementa:
Habeas corpus. Pretendida a declaração de nulidade por derivação em relação às informações obtidas em decorrência da quebra do sigilo telefônico do paciente. Alegação de que a quebra de sigilo está fundamentada em laudo pericial que foi reconhecido como prova ilícita. Inocorrência. Decisão do juízo de origem que não padece de nulidade. Ausência de configuração de constrangimento ilegal. Decisão bem fundamentada, ressaltando que no caso houve reconhecimento de fonte independente, conforme a regra do parágrafo 2o do art. 157 do CPP. Ademais, é certo que a análise minuciosa da matéria confunde-se com o próprio mérito da ação penal, o qual deverá ser analisado oportunamente pelo Juízo de 1a Instância, inclusive no tocante ao pedido de expedição de ofício às empresas citadas para fornecimento das filmagens relativas ao dia dos fatos. Ordem denegada.